Tribunal: TJMT
Processo: 0009786-15.2019.8.11.0004
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009786-15.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Cleber Reis Soares dos Santos (REPRESENTANTE), NATALY GIMENEZ BARBOSA - CPF: 007.934.902-19 (ADVOGADO), KLEBER THIAGO CARNEIRO FRANCA - CPF: 886.604.861-53 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLEBER REIS SOARES DOS SANTOS (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – DELITO DE FURTO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA A RESPALDAR O SEU RECONHECIMENTO – PESSOA NÃO IDENTIFICADA VERIFICADA NO LOCAL DO CRIME, EMPREENDENDO FUGA COM ÊXITO –
RECURSO DESPROVIDO.

Se as circunstâncias do crime reveladas durante a instrução processual ilustram o concurso de agentes para a realização do tipo de injusto, é legítimo o reconhecimento da qualificadora capitulada no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Cleber Reis Soares dos Santos
em que busca a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, ao mínimo unitário.

A Defesa pleiteia o afastamento da qualificadora alusiva ao concurso de agentes, ao fundamento de inexistirem provas suficientes a ampará-la.

Em contrarrazões, o
Parquet
requer a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do apelo.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Cleber Reis Soares dos Santos
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, sendo-lhe imposta pelo juízo singular a pena de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, ao mínimo unitário.

Segundo a denúncia, “
no dia 30/07/2019, por volta de 03h20min da madrugada, na Rua Rubi, Bairro São José, nesta cidade, o denunciado, juntamente com terceiro não identificado, agindo em comunhão de propósitos e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, com fim de assenhoramento definitivo, mediante escalada, 10 (dez) metros de fio de cabo óptico, pertencentes à empresa Telemont Engenharia de Comunicações S/A. A res furtiva foi apreendida e restituída a quem de direito
” (id.
20405952
, pp. 01/03
).

Nesta instância recursal, a Defesa pleiteia o afastamento da qualificadora alusiva ao concurso de agentes, ao fundamento de inexistirem provas suficientes a ampará-la.

O apelo, contudo, não prospera.

Extrai-se do arcabouço probatório que, ao ser inquirido em juízo, o policial
Vancleiton de Paula e Silva
asseverou que, logo após o acionamento da Polícia Militar, dirigiu-se até o local do fato e constatou a presença de duas pessoas, em cima de uma residência próxima, tentando empreender fuga. Confira-se:

“(...) que conhece o réu. Que foram acionados e foram ao local verificar a situação. Ao chegarem ao local constataram que os fios tinham sido furtados. Que ao efetuarem ronda nas imediações, encontraram o suspeito foragido, adentrado ao mato. Que é esse o suspeito, o depoente o reconhece.
Que eles entraram em uma casa abandonada e se esconderam. Que eram dois. Que ficaram fazendo varreduras e conseguiram avistar eles no telhado. Que os dois estavam em cima do telhado. Que um conseguiu correr e conseguiram pegar o Kleber.
Que ele já tinha dispensado o cabo que foi localizado nas proximidades (...) que viu os dois em cima dessa casa abandonada. Que viu os dois com fio. Que os dois estavam portando fios (...)”
(
g.n
., transcrição extraída da sentença; id.
31974982, pp. 03/04
).

Outro não foi o teor do relato prestado em sede inquisitiva pelos agentes públicos, sendo imperioso conferir, no particular, trecho do depoimento de
Rony Felisbino da Silva
:

“(...) QUE, diante da informação, as guarnições realizaram saturação no bairro, fins de localizar os suspeitos,
sendo que visualizamos 02 suspeitos
, um destes de camiseta preta e que trazia um fio enrolado ao corpo, sendo que
os dois suspeitos ao visualizarem a viatura empreenderam fuga
,
adentrando em um matagal, sendo que as guarnições realizaram cerco no lote baldio, momento em que os suspeitos adentraram em uma casa abandonada,

tentando homiziar-se no telhado da casa
;
QUE, os suspeitos foram visualizados e lhes foi dada ordem de parada, sendo que os mesmos ignoraram as ordens e

fugiram cada um em uma direção
, sendo que o suspeito Cleber pulou do telhado na direção ao depoente (...)”
(
g.n.,
id.
31973476, pp. 01/02
)

De fato, como alega a Defesa, não é possível conferir signo de validez às declarações supostamente prestadas pelo acusado no momento de sua prisão (depoimento
extra autos
),
na medida em que não há registro de sua ocorrência nos interrogatórios colhidos em sede inquisitiva ou em juízo, sem perder de vista que não há informação quanto à advertência acerca do direito ao silêncio assegurado à pessoa acusada (
Miranda warnings
).

Não obstante, verifica-se que o reconhecimento do
concurso de pessoas
para a realização do tipo de injusto encontra amparo em outras provas legítimas, tendo em perspectiva a narrativa testemunhal acerca do envolvimento de dois agentes na prática infracional, visualizados nas adjacências do local do crime logo após a sua ocorrência, ainda que tenha um deles empreendido fuga com êxito.

Vale ressaltar que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso
” (HC 380712/RS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. DJe 24.02.2017).

As circunstâncias processualmente reveladas, portanto, ilustram a conjunção de vontades para a prática do delito de furto, havendo, assim, prova substantiva que respalda o reconhecimento da qualificadora capitulada no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020